Tribunal: TJSP
Processo: 0010220-80.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A gravidade e pluralidade dos crimes e o histórico prisional obstam a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão, sem prévio exame criminológico.
Recurso provido.